Tribunal: STF
Processo: ARE 1195830
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. APOSENTADORIA. CONTROVÉRSIA SOBRE BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DOS DOCENTES ESTADUAIS. LEI COMPLEMENTAR 836/1997 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Professor Aposentado - Base de cálculo dos proventos - Lei 10.887/2004 - Pretensão ao cálculo dos proventos tendo como base a média aritmética de 80% dos maiores vencimentos recebidos na ativa - Critério previsto na LCE 836/1997 adotado pela Administração Pública - Média da carga horária cumprida nos últimos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores ao pedido de aposentadoria - Legalidade - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.” (Doc. 12, p. 2) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Maria de Lourdes Pereira Maurício Fernandes apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 3º e § 17, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “teve seus proventos calculados de acordo com a média da LC 836/97, porém, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria da autora, deveria ter sido aplicada a média prevista no artigo 1º da Lei nº 10.887/2004”, a qual “regulamentou os  § 3º e 17 do artigo 40 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 41/08” (Doc. 13, p. 4). Aduz que “os agentes da Ré calcularam os proventos de aposentadoria da apelante com base na média da carga horária exercida, com fundamento no artigo 39, da LC 836/97, o que redundou na incorporação de proventos em valores bem menores a que fazia jus, quando ela tinha direito à incorporação do valor apurado conforme cálculo realizado nos termos da Lei Federal nº 10.887/04, o que lhe daria um valor de proventos maior que o recebido hoje, respeitando-se o parágrafo segundo do artigo 40 da CF, ou seja, os valores apurados não seriam maiores que os últimos valores recebidos quando na ativa” (Doc. 13, p. 4). Salienta que não devem prevalecer os fundamentos esposados na sentença de primeiro grau, na medida em que “têm direito ao valor dos proventos calculados com base na média prevista na Lei Federal nº 10.887/04” (Doc. 13, p. 5). Assevera que os proventos de aposentadoria foram calculados com base no “valor apurado nos termos da LC 836/97, com redação dada pela LCE 958/04, (média da carga horária cumprida), sob o fundamento de que esse valor é o que deve ser considerado para fins do § 2º do artigo 40 da Constituição Federal, ou seja, como última remuneração recebida pelo demandante antes da aposentadoria” (Doc. 13, p. 5). Ressalta que “os proventos da autora foram calculados com base na média prevista na Lei Federal nº 10.887/04, contudo, depois, foi feito o cálculo da média da carga horária prevista na LCE 836/97 e, como esse era menor, os agentes da Ré fixaram os proventos de aposentadoria da demandante de acordo com a média da lei complementar estadual, o que é absolutamente ilegal e inconstitucional” (Doc. 13, p. 5). Argumenta que, “para os integrantes do Quadro do Magistério Paulista, já era efetuado o cálculo da média da carga horária exercida nos últimos sessenta meses anteriores à aposentadoria, com base no artigo 39 da LCE 444/85” (Doc. 13, p. 5). Defende que, “após a vigência da EC 41/03, deve ser utilizado o cálculo da média prevista na Lei Federal n. 10.887/04, que regulamentou os §§ 3º e 17 do artigo 40 da Constituição Federal”, que preceitua que, “para o cálculo dos proventos de aposentadoria, devem ser consideradas as remunerações (e não a carga horária cumprida pelo docente) utilizadas como base para as contribuições do servidor e estas remunerações devem ser atualizadas” (Doc. 13, p. 6). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “a fim de seja reconhecido o direito da recorrente à aposentadoria pretendida, com paridade e integralidade, e que os cálculos de seus proventos seja feito com base na Lei Federal 10.887/04” (Doc. 13, p. 21).



    A Presidência do Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 14). Irresignada, Maria de Lourdes Pereira Maurício interpôs o presente agravo (Doc. 15). 



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.019 (Doc. 23, p. 11).



    O Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais do Tribunal a quo determinou, então, o retorno dos autos a esta Corte, por vislumbrar “aparente divergência entre o Tema indicado pela Suprema Corte e o decidido nestes autos” (Doc. 40, p. 15).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Não obstante, ao caso a recorrida aplicou a LCE nº 836/97, a qual instituiu o Plano de Carreira, Vencimentos e Salários para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação e previu, no seu art. 39, com a redação da LCE nº 958/04, as regras atinentes ao cálculo dos proventos dos docentes estaduais inativos, dispondo, no caput e em seu § 4º, I, o seguinte: 



    (...)



    A recorrente pretende que o cálculo seja realizado com base no art. 1º, da Lei Federal nº 10.887/04, ou seja, que se adote como base de cálculo de seus proventos a média aritmética de 80% dos maiores vencimentos que recebeu na ativa, por entender ser-lhe mais favorável. 



    Ocorre que o documento de fl. 25 comprova que a recorrente, ao formular seu pedido de aposentadoria, declarou que estava ciente de que o número de aulas demonstrado no ‘Quadro’ retrataria sua opção, nos termos do § 4º, I, do art. 39 da LC 836/97, para fins de cálculo dos proventos, assinando ao final. 



    A recorrida demonstrou a forma de cálculo efetuado, tendo como base lei complementar estadual, norma específica referente à matéria, a qual pormenorizou as questões relativas ao cálculo dos proventos dos integrantes do magistério público paulista e que prevalece com relação à norma geral federal e inexistem nos autos provas de vício de consentimento, o que sequer fora ventilado pela recorrente. 



    Frise-se que a Lei Federal não permite o recebimento de proventos superior à remuneração da época da aposentadoria, razão pela qual foi adotado o critério de cálculo da lei estadual. 



    Dessa forma, tal cálculo não interferiu no que se obteve em definitivo, não ocorrendo, no caso, a ‘mescla’ dos dois critérios e regimes jurídicos distintos para calcular os proventos da recorrente, os quais foram corretamente obtidos na conformidade da lei complementar estadual.“ (Doc. 12, p. 3-4, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar 836/1997 do Estado de São Paulo) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foi a decisão proferida no ARE 1.513.960, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 04/10/2024, caso semelhante ao presente. 



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente